Tribunal: STF
Processo: HC 179800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Braga Duarte, advogado, em benefício de Leonardo Henrique Fernandes, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.12.2019, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 551.126/GO, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5670172.40.2019.8.09.0000 pelo Desembargador Nicomedes Borges, do Tribunal de Justiça de Goiás.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado. Essa decisão transitou em julgado em 13.7.2014 (e-doc. 6).
    Na execução (proc. n. 201602224280), a defesa requereu o livramento condicional e a progressão de regime.
    Em 7.11.2019, o juízo das Execuções Criminais da Comarca de Pirenópolis/GO indeferiu o pedido de livramento condicional e deferiu a progressão de regime para o semiaberto (fls. 1-6, e-doc. 8). 
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Goiás, o Habeas Corpus n. 5670172.40.2019.8.09.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Nicomedes Borges nos termos seguintes:
    “A liminar em sede de habeas corpus reclama para a sua concessão, como em qualquer outra medida de caráter cautelar, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 
    Ao lado destes pressupostos, a doutrina tem orientado que, exige-se, outrossim, a presença de perigo atual e probabilidade de dano irreparável, bem como os elementos verossímeis da existência de ilegalidade no constrangimento. 
    Analisando detidamente o pedido, à luz de uma cognição sumária e pouco aprofundada, não me convenci da ocorrência de tais pressupostos incindíveis de qualquer medida acautelatória, porque pelos argumentos expendidos na inicial e documentos juntados nota-se que a solução da matéria envolve exame mais acurado da postulação, sendo de bom alvitre ser submetida ao julgamento do órgão colegiado. 
    Assim, indefiro o pedido liminar” (fl. 2, e-doc. 9).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 551.126 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido liminarmente essa impetração em 10.12.2019, aplicando à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “já foi cumprido o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, tendo o Juízo negado tal benefício, com base na ocorrência de falta grave cometida em 17/04/2017. Excelência, conforme se infere, após a ocorrência da referida falta grave, se passaram 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, sem que o apenado tenha cometido qualquer outro ato desabonador, razão pela qual, não há que se falar em negar o livramento condicional requerido” (fl. 10, e-doc. 1).
    Enfatiza “que durante os mais de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses que esteve em regime fechado, somente ocorreu esta falta grave” (fl. 10, e-doc. 1).
    Assevera que, “conquanto a existência de anotação de falta grave praticada pelo apenado possa indicar inaptidão para a concessão do benefício por não preenchimento de requisito subjetivo, os efeitos da infração não podem perdurar indefinidamente, ou estaríamos diante da situação de que, uma vez cometida a falta grave, o reeducando não mais seria agraciado com qualquer benefício durante o cumprimento da pena” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer: A) Seja concedida LIMINARMENTE em favor do paciente, a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre, em decorrência de negativa ao livramento condicional, mesmo estando presentes todos os requisitos, expedindo-se a competente carta de livramento, como medida de inteira justiça. 
    B) Em sendo superado o argumento anterior, subsidiariamente, Requer seja concedida LIMINARMENTE em favor do paciente, a revogação do monitoramento eletrônico até o julgamento final do WRIT; 
    C) No mérito, Requer seja a presente ordem confirmada, nos termos da fundamentação ora apresentada, tudo como manifestação de são e humano respeito à dignidade” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 551.126, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5670172.40.2019.8.09.0000 pelo Desembargador Nicomedes Borges, do Tribunal de Justiça de Goiás.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão e pagamento de 760 dias-multa, estando preso em regime fechado desde 13/07/2014. 
    Em 28/04/2019, alcançou o direito à progressão de regime e em 12/11/2019, o benefício para o livramento condicional. 
    Requerido o benefício de livramento condicional, com pedido subsidiário de progressão de regime, o Juiz das Execuções, em 07/11/2019, indeferiu o pleito de concessão de livramento condicional e deferiu o pedido subsidiário de progressão de regime para o semiaberto, mediante o cumprimento de algumas condições (fls. 26/31). 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 32/34. 
    No presente writ, a parte impetrante alega a necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a decisão impugnada carece de fundamentação jurídica adequada. Aduz que o pedido foi indeferido e foram solicitadas informações, sendo que passados mais de 14 dias não houve qualquer resposta, não podendo o paciente ser prejudicado. 
    Afirma que o writ está instruído com todas as peças do processo originário, satisfazendo a prova pré-constituída das alegações.
    Argumenta que o paciente já cumpriu o lapso temporal para o livramento condicional e o juiz indeferiu o benefício pelo não cumprimento do requisito subjetivo com base em uma falta grave cometida em 2017. Todavia, desde a ocorrência da falta grave não cometeu nenhum outro ato desabonador. 
    Pugna, assim, em liminar, pela expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, pela revogação do monitoramento eletrônico. No mérito, pela concessão do benefício.
    É o relatório. 
    Decido. A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…).
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 3).
    9. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que as questões suscitadas pela defesa são afetas à execução, competindo ao juízo das execuções criminais o exame dos requisitos necessários à concessão do livramento condicional. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.209-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: QUESTÃO PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES AO DEIXAREM DE ANALISAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A superveniência da sentença condenatória, novo título da prisão, prejudica a questão relativa ao excesso de prazo da prisão: Precedentes. 2. Com o julgamento da apelação,além de prejudicada a questão concernente à excessiva demora no julgamento daquele recurso, também não há mais que se discutir eventual ausência de fundamentação da sentença condenatória, substituída pelo acórdão da apelação e devidamente fundamentada. 3. As instâncias antecedentes decidiram corretamente ao deixar de analisar o pedido de progressão, enfatizando que, já tendo sido extraída guia de recolhimento para a execução da pena, cabia ao Paciente requerer aquele benefício, originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância. A análise dos requisitos – notadamente os de ordem subjetiva - para concessão dos benefícios da progressão de regime de cumprimento da pena, ou mesmo de livramento condicional, ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 93.443/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2008).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Goiás não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora